Tribunal: STF
Processo: RE 1263099
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. JUSTIÇA DO TRABALHO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - COMPLEMENTAÇÃO. 
    Recurso de revista que não merece admissibilidade em face da aplicação das Súmulas nº 126 e 296, item I, e da Orientação Jurisprudencial nº 111 da SBDI-1 desta Corte e do que dispõem as alíneas ‘a’ e ‘c’ do artigo 896 da CLT, bem como porque não restou configurada a ofensa aos artigos 37, caput e inciso XIII, 61, 114, inciso I, e 169 da Constituição Federal e 10 e 448 da CLT, tampouco contrariedade à Súmula nº 106 e à Orientação Jurisprudencial no 297 da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, pelo que, não infirmados os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
    Ressalta-se que, conforme entendimento pacificado da Suprema Corte (MS-27.350/DF, Rei. Min. Celso de Mello, DJ 04/06/2008), não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão do Juízo ad quem pela qual se adotam, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes da decisão da instância recorrida (motivação per relationem), uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário.
    Agravo de instrumento desprovido.” (Doc. 12, p. 1)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 114 no que se refere à competência, bem como ofensa ao artigo 37, caput e XIII, da Constituição da República em relação ao mérito da reclamação trabalhista ab origine (Doc. 14). 
    A parte recorrida, em contrarrazões, pugna, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, e, acaso superada a admissibilidade, no mérito requer o desprovimento do apelo extremo (Doc. 17).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 22).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Antonio Pereira Filho em face da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com intuito de receber o pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, com arrimo na Lei Estadual 9.343/1996.
    In casu, o TRT da 2ª Região, em decisão mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da lide por entender que, nos “moldes preconizados pelo art. 114 da Constituição Federal, compete a esta Justiça Especializada conhecer dos litígios advindos da relação de emprego. A complementação de aposentadoria emerge, inquestionavelmente, do pacto laboral, porquanto constitui vantagem dele decorrente, evidenciada pelo fato de ser o empregador o instituidor do beneficio. O fato de a Fazenda Estadual ter assumido a responsabilidade pelo pagamento, após o advento da Lei Estadual 9 343/96, não tem o condão de alterar a obrigação contratual originária, tampouco a competência, não se aplicando a hipótese de que trata a Súmula 106 do TST” (Doc. 8, p. 3).
    Com efeito, a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com a tratada no RE 586.453, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 2/10/2009, cuja repercussão geral foi reconhecida. Naquele recurso discutiu-se a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, situação diversa da presente demanda, em que se discute a complementação de aposentadoria prevista em lei estadual. 
    Desse modo, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que compete à Justiça Comum o conhecimento e julgamento das demandas que envolvam aposentadorias e complementações de servidores inativos e pensionistas da extinta FEPASA. Nesse sentido, destaco os seguinte julgados:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PROPOSTA POR EX-EMPREGADO DA CPTM. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 
    1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que as diferenças na complementação de aposentadoria de ex-empregados de empresas subsidiárias da extinta RFFSA, tal como a CPTM, deverão ser discutidas na Justiça Comum, e não na Justiça Trabalhista, como reconhecido no ato reclamado. Precedentes.
    2. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 31.638-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22/10/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADAS POR ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.112.202-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, POR TEREM SIDO OPOSTOS COM EFEITO INFRINGENTE E PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO DO RELATOR. PRECEDENTES. A jurisprudência deste Tribunal assentou que compete à Justiça Comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 631.049-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/9/2013)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA FEPASA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 590.927-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/11/2009)
    “1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual dirimir as demandas propostas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA, buscando a retificação do cálculo de seus proventos ou pensões. Precedentes. 
    2. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao não admitir, em sede extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição.
    3. Decisão fundamentada, porém contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional.
    4. Agravo regimental improvido.” (AI 468.245-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 22/10/2004)
    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum estadual para a apreciação do presente feito.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux 
Relator
Documento assinado digitalmente